Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-79.2024.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001029-79.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIVANIA DOS SANTOS - CPF: 019.749.791-80 (APELANTE), JULIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.538.651-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (ASSISTENTE), LEANDRO RICARDO MARILHANO - CPF: 186.350.108-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA - CPF: 437.483.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 045.507.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001029-79.2024.8.11.0023

APELANTE: EDIVANIA DOS SANTOS, JULIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE. ILÍCITO CARACTERIZADO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou as recorrentes Julia Pereira da Silva e Edivania dos Santos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com penas fixadas em 6 anos e 3 meses de reclusão e 5 anos e 10 meses de reclusão, respectivamente, em regime semiaberto, além de dias-multa.

II. Questão em discussão

As recorrentes alegam: (i) nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa; (ii) insuficiência probatória para a condenação; (iii) ilegalidade na fixação das penas-base; (iv) ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, ao se considerar a quantidade e natureza da droga para agravar a pena-base e afastar o redutor do tráfico privilegiado; (v) possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos e fixação de regime inicial aberto

III. Razões de decidir

As buscas foram precedidas de denúncias específicas e fundada suspeita, ratificadas por flagrante e confissões, afastando a nulidade.

Os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos de prova, evidenciam que as recorrentes guardavam drogas em suas residências por orientação da corré envolvida com o tráfico.

O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, diante da configuração das condutas típicas de transportar, “guardar” e “manter em depósito” entorpecentes.

A natureza e a quantidade de drogas encontradas com cada uma das recorrentes são diversas, o que justificava adotar frações distintas no recrudescimento das penas-base.

A utilização da natureza e quantidade de droga tanto na primeira fase quanto para afastar o redutor, caracteriza
bis in idem
, impondo-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

Circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto e impede a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. A existência de denúncias específicas e fundada suspeita autoriza a busca pessoal em via pública. A apreensão de drogas em poder da agente abordada justifica a busca domiciliar. 2. A absolvição é descabida quando as provas produzidas comprovam a ocorrência do tráfico imputado às rés. 3. A ausência de fundamento idôneo impõe o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração de 2/3."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP; AgRg no REsp 2.028.904/SC; RE 603.616 (Tema 280/STF); AgRg no AREsp 2.836.831/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001029-79.2024.8.11.0023

APELANTE: EDIVANIA DOS SANTOS, JULIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Julia Ferreira da Silva, condenada à pena de

6 (seis) anos

e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e Edivania

dos Santos, condenada à pena de 5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, asseveram que: 1)
“o
s policiais realizaram as abordagens sem qualquer motivo e sem autorização. Ausente a descrição por parte dos agentes, na fase inquisitiva ou em juízo, sobre qual teria sido a fundada suspeita, essencial às atuações dessa natureza
”; 2) “
a própria busca domiciliar nas casas das apelantes foi efetivada sem justa causa, mormente porque sem autorização judicial prévia”
; 3)
“
o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a pretensão punitiva ou a condenação
”; 4) “
o juízo recorrido deixou de observar postulado básico de direito, qual seja, o da isonomia, pois, em decorrência dos mesmos fatos (imputados a ambas as apelantes) valorou negativamente, de forma diversa, a conduta das duas
”; 5)

“
a quantidade ou natureza da droga apreendida não deveria ser levada em conta para o reconhecimento do “privilégio”; todavia, é certo que o juízo a quo já havia utilizado esse fundamento para exasperar a pena-base, incidindo em indevido bis in idem ao usar o mesmo argumento para afastar a diminuição da pena nos termos do art. 33, §4º
”;

6) “
deve ser atendida a possibilidade de fixação de regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, já que é sabido que, há muito, tanto lei quanto jurisprudência afastaram a natureza hedionda do tráfico “privilegiado
”

(Id. 262099421 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
262099423 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina
pelo desprovimento do apelo

(Id. 267222253 - pág. 1-17).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001029-79.2024.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou as recorrentes, a Márcia Guedes da Silva e a Fabiana Rodrigues Siqueira o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 11 de abril de 2024, por volta das 22h00min, em via pública, em suas respectivas residências, nesta comarca, as denunciadas MÁRCIA GUEDES DA SILVA, FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA, JULIA PEREIRA DA SILVA e EDIVANIA DOS SANTOS, tinham em depósito e guardavam drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas para consumo de terceiros, conforme Imagem Num. 155132377 - Pág. 1, Termo de Apreensão n. 2024.16.174087 (Num. 155132379), Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2024.174309-A01 (Num. 155133062) e demais elementos coligidos aos autos.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Na data dos fatos, policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina na Rua Afonso Bonilha, bairro Centro Antigo, em dado momento localizaram uma motocicleta HONDA, CG TITAN, placa JZR-6228, conduzida pela denunciada MÁRCIA GUEDES DA SILVA suspeita de tráfico de drogas na região.

Assim, durante a abordagem, em busca pessoal, verificaram que MARCIA GUEDES tinha consigo uma porção grande de cocaína, com 57,86 gramas (MATERIAL D).

A denunciada MARCIA GUEDES então apontou as residências nas quais entregou drogas para comercialização. A primeira localizada no bairro Santa Izabel ocupada pela denunciada JULIA PEREIRA, foi encontrada em sua bolsa verde 2 (duas) unidades de tabletes, envolvidas em plásticos transparentes, fita adesiva azul, com 1.496,02 gramas de maconha e 3 (três) unidades de porção, envolvidas em plásticos de cor preta, fechadas com nó, com 371,98 gramas de cocaína (MATERIAL A e C). Na segunda residência na Rua do Comércio ocupada por EDIVANIA DOS SANTOS foi encontrado meio tablete de cocaína (MATERIAL B). Ato contínuo, na terceira, a Equipe adentrou a residência ocupada pela denunciada FABIANA RODRIGUES e localizaram meio tablete de cocaína na casa vizinha de fundo, pois fora arremessado pela denunciada FABIANA (MATERIAL B).

Em razão disso, as denunciadas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. [
...]
(Id.
262098841 - pág. 1-3).

Fabiana foi absolvida (Id.

262099384 - pág. 1-16).

Márcia não recorreu da condenação (Id. 262099401 - pág. 1, 262099402 - pág. 2-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo preliminar de constatação (Id. 262098765 - pág. 1-2) e no laudo pericial n. 544.3.10.9887.2024.174309-A01, que atestou positivo para maconha e cocaína (Id. 262098830 - pág. 1-8).

Como visto, as recorrentes invocam a nulidade da busca pessoal e domiciliar, aduzindo que ocorreram em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretendem, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas:

Na fase inquisitorial, o PM Railan de Souza Santos descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que em continuidade a Operação Fulmen, desencadeada na circunscrição do 15º Comando Regional, a guarnição policial durante patrulhamento pela rua Afonso Bonilha avistou a suspeita Marcia em uma motocicleta CG 125 Titan ES, de placa JZR-6228, que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica após ter sido presa na cidade de Sinop/MT.
Que segundo denúncia anônima, esta estaria responsável por receber a droga e distribui-la na cidade posteriormente
.
Que ao pedir que fosse esvaziado os bolsos de seus shorts foi encontrado com a suspeita uma porção (pedra) grande de substância análoga à pasta-base de cocaína
. Que a suspeita Marcia, ao ser questionada sobre onde estava o restante do entorpecente que esta havia recebido,
relatou que entregou em três lugares de Peixoto, para que fosse distribuído em data oportuna
. Em diligência, a guarnição policial deslocou até o bairro Santa Izabel,
onde logrou êxito em abordar a suspeita Julia adentrando a sua residência com uma bolsa de cor verde, que dentro da bolsa foi encontrado 02 tabletes (tijolos) de substância análoga à maconha e 03 porções (pedras) grandes de substância análoga à pasta-base de cocaína
,
que a suspeita relatou para a guarnição que a suspeita Marcia pediu para que essa guardasse a droga em troca de valor em dinheiro
pelo

acondicionamento do material entorpecente. Concomitantemente,
a suspeita Marcia relatou que na Rua do Comércio havia entregue meio tablete de pasta-base de cocaína na casa da suspeita Edivania.
Chegando ao local foi encontrado
nos fundos da residência da suspeita Edivania meio tablete de substância análoga à pasta-base de cocaína
.
Que a suspeita Edivania relatou que recebeu o material entorpecente da suspeita Marcia

[...]
(Id. 262098758 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Rongério Martins de Sousa foi no mesmo sentido (Id. 262098760 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Marcia Guedes da Silva declarou que “
não distribui ou distribuiu drogas na circunscrição de Peixoto de Azevedo/MT. Salientou que fora buscar sua cota parte na beira do córrego situado na "baixada da Avenida Brasil" com o senhor "X' [e que] cada uma foi buscar sua droga, ‘eu fui sozinha’
” (Id. 262098794 - pág. 1-3).

Fabiana Rodrigues Siqueira aduziu que “
estava em sua casa,
quando Marcia chegou com uma sacola com drogas, e disse que já voltaria para buscar
. No entanto, enquanto aguardava Marcia voltar, decidiu jogar a droga fora, atirando-a pelo muro, já que não vende drogas, e não tem envolvimento com tráfico. Passados aproximadamente 30 minutos (depois da autuada ter jogado a droga pelo muro, já que não queria guardá-la) chegou a polícia, para buscar a droga que a autuada estaria a aguardar, pois
Marcia contou aos policiais que estava com drogas em sua casa
” (Id. 262098773 - pág. 1-3).

Julia Pereira da Silva permaneceu em silêncio (Id. 262098782 - pág. 1-3).

Edivania alegou “
que a droga não é sua, já que fora combinado com a autuada que esta ganharia um pouco de droga para guardá-la em sua casa, [mas] que não conhece [o rapaz que deixou]”
(Id. 262098786 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Rongério Martins de Sousa ratificou as circunstâncias da apreensão:

MP: [...] e
u queria saber se o senhor lembra dessa ocorrência envolvendo a Marcia, a Fabiana, a Júlia e a Edivania, o senhor lembra?

T:
Sim, senhor, mais ou menos,
essa ocorrência se deu através de denúncias, denúncias anônimas, que a senhora Marcia estava na função de receber um entorpecente que estava para chegar na cidade, de uma referida facção
,
esse entorpecente ia chegar e ela ficaria responsável por receber o entorpecente e fazer a distribuição na cidade,

já tinha diversas ligações relatando isso,

a
guarnição em patrulhamento pela rua Afonso Bonilha deparou com a suspeita em uma motocicleta, foi feita a abordagem
,
com ela foi encontrada um pedaço de substância análoga à pasta-base de cocaína,

perguntado a respeito do restante do entorpecente, ela falou que já tinha feito a distribuição do entorpecente em três pontos, ela tinha deixado em três locais diferentes
, aí foi feita...
a guarnição fez a diligência nos locais indicados pela suspeita e foi encontrada certa quantidade nos locais informados pela Marcia
.

MP:
O senhor lembra se esses locais que ela deixou a droga, ela deixou em depósito para pegar depois ou ela já deixou para que essas outras pessoas fizessem a comercialização da droga, o senhor lembra o que ela falou?

T:
Esse material ficaria armazenado para outra data e faria a distribuição para os locais de venda, mas por enquanto era só para armazenar o entorpecente.

MP:
Entendi, então essas outras pessoas não venderiam essa droga, simplesmente estariam guardando para ela, para em um segundo momento ela pegar e repassar para outras pessoas, então é isso, né?

T:

Sim, só a Edivania aí que relatou para a guarnição que tanto ela usava o entorpecente como ela fazia a venda também
,
mas estaria com esse material lá guardando para a Marcia
.

MP: Entendi, o senhor lembra se alguma delas ou a própria Marcia mencionou o pagamento de algum valor para deixar essa droga em depósito ou se elas fizeram isso sem promessa de receber nada, o senhor lembra?

T: Não me recordo excelência.

MP: Tá bom, o senhor pode, se o senhor lembrar, como é que foi a dinâmica, em que lugar que ela foi primeiro, se o senhor lembrar quem morava nas localidades, se moravam sozinhas, só se o senhor lembrar, se puder narrar, mas se não lembrar também não tem problema.

T: Sim senhor, a primeira diligência aí foi na casa da Júlia, no bairro Santo Isabel. aí posteriormente foi na Rua do Comércio, na casa da Edivania e por último aí foi na casa da Fabiana.

MP: Entendi, o senhor lembra se em todos esses locais a droga foi encontrada e onde que foi encontrada essa droga?

T: [...]
lá na casa da Júlia, a droga estava dentro de uma mochila de cor verde; na Edivania estava no fundo da residência dela, lá no terreno, e da Fabiana, segundo ela, a Márcia chegou lá com esse entorpecente, pediu para armazenar lá e deixou dentro da cozinha dela lá,
já deixou e segundo ela já saiu também, só para guardar esse material lá, deixou lá com ela.

MP: O senhor lembra se alguma dessas pessoas jogou a droga na casa de outra pessoa?

T: Sim.

MP: Qual delas?

T: Foi na casa da Fabiana aí que, segundo ela, temendo aí pela vida dela, represália, segundo ela não tem envolvimento com facção, ela pegou a droga e a arremessou no quintal da residência vizinha, aí no fundo da casa da residência dela aí.

[...] O senhor estava respondendo às perguntas aí do doutor promotor e o senhor disse que as outras pessoas que foram encontradas com o entorpecente estavam guardando o entorpecente para minha cliente, Márcia Guedes, como que o senhor sabe disso, eu gostaria de saber.

T: Como que eu sei?

Defesa: Exatamente.

T:
Foi ela que falou que esse pessoal... que a droga que foi encontrada na casa aí, ela falou, a própria Márcia falou que tinha deixado eles responsável por armazenar a droga para ela
.

Defesa: Tá, mas ela falou espontaneamente, como que foi essa situação, como é que simplesmente uma pessoa que é presa com 50 gramas chega e fala para a polícia que tem mais, é isso que eu quero saber.

T: Ah tá, isso aí foi através...
nós já tínhamos diversas denúncias que ela estava na função de receber o entorpecente e fazer a distribuição, aí a gente abordou ela e perguntamos para ela e ela acabou confirmando que sim
.

Defesa: Os senhores abordaram ela da maneira legal?

T: Sim, senhor.

Defesa: Ela vai responder as perguntas aqui após a oitiva das testemunhas, ela vai ser ouvida, então vou fazer uma pergunta para o senhor, às vezes o senhor vai achar até meio chato de responder, mas eu gostaria de saber se ela foi coagida a responder essa pergunta pela polícia, como é que foi essa indagação?

T:
Não, simplesmente a gente perguntou, nós falamos para ela que a gente já sabia, que já tinha denúncia, e ela acabou nos confirmando a informação
.

Defesa: Correto, e sobre essa questão, as outras pessoas que foram encontradas com o entorpecente nas suas residências, falaram a mesma coisa?

T:
Sim, falaram que estaria guardando o entorpecente aí para a Marcia.

Defesa: Perfeito, quando os senhores chegaram nas outras residências, as pessoas assinaram algum documento para que o senhor e a sua equipe pudessem adentrar na residência naquele horário?

T: Não, senhor, não foi assinado nada, só que a gente já estava com a suspeita, que levou a gente até o local, e a gente acabou fazendo a abordagem.

Defesa: Perfeito, esse entorpecente que foi encontrado, ele estava em unidade, ele estava dividido, como é que ele estava?

T: Estava em pedaços, tabletes e pedaços
.

Defesa: Foi encontrado balança de precisão, caderno de anotações, dinheiro pequeno trocado ou dinheiro em grande quantidade?

T: Não vou me recordar.
[...]
(Id. 262099348 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O depoimento do I
PC Railan de Souza Santos
foi esclarecedor:

MP: [...[ o senhor recorda da ocorrência [...]?

T: Sim.

MP: Então, já que o senhor recorda, eu vou pedir para o senhor narrar aquilo que o senhor recorda, tá bom?

T: Tá ok, me lembro que eu estava de serviço com mais três policiais na guarnição,
recebemos informações de que havia uma pessoa traficando em Peixoto, essa pessoa seria responsável por receber a droga do Comando Vermelho, de uma determinada facção, armazenar em Peixoto e posteriormente distribuir
;
logramos êxito e abordamos em uma motocicleta na rua Afonso Bonilla, uma CG cor vermelha, onde a gente abordou a suspeita Marcia, ela estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, e era por volta das 10 horas da noite, então ela já estava descumprindo a medida cautelar

e foi encontrado com ela, nos bolsos, uma poção de substâncias análoga à pasta-base de cocaína
;
fora perguntado para ela, inclusive, se o restante da droga que ela tinha recebido, que havia circulado em destaques aí de grupos da facção, que era ela que recebia os entorpecentes,
então ela relatou que distribuiu a droga em três locais distintos da cidade de Peixoto;

um local seria ali na Rua Corumbá, no bairro de Santa Isabel, onde deslocamos lá e nisso abordamos uma outra suspeita, não estou vendo ela aqui, mas ela estava com dois tijolos grandes de substâncias análogas à maconha

e também três poções grandes de substâncias análoga à pasta-base cocaína;

fora questionado sobre o material entorpecente e relatou que a suspeita Márcia havia pedido que ela guardasse esse entorpecente em troca de uma determinada quantia de dinheiro
, então, diante disso, ela também foi autuada como suspeita e conduzida até o batalhão; depois,
o segundo local foi lá na Rua do Comércio, com a suspeita Edivania, a qual também foi entregue uma determinada porção para ela, mais ou menos meio tijolo de substâncias análoga à pasta-base de cocaína, a qual ela enterrou no fundo da sua residência; e o terceiro local em que a gente logrou êxito em localizar o entorpecente foi com a senhora Fabiana, lá próximo ao Córrego das Lavadeiras, onde a Márcia visitou ela, colocou o material entorpecente na cozinha, ela temendo com sua vida, pegou o material e arremessou no quintal dos fundos da residência dela
, então a gente pulou o muro lá da vizinha, chamou ela e falou que tinha arremessado droga lá, ela permitiu a nossa entrada e a gente recolheu o material entorpecente, então a gente fez todo esse recolhimento, essa diligência e conduziu todas elas para a civil.

MP: Então deixa eu entender, a última casa que vocês entraram foi o da Fabiana?

T: Isso.

MP: Na casa da Fabiana não foi encontrada a droga, foi encontrado na casa da vizinha dela?

T: Isso.

MP: Por que ela [...] arremessou essa droga para a casa da vizinha, é isso?

T: Isso.

MP: Você sabe me dizer se ela arremessou quando ela viu vocês chegando ou ela já jogou isso antes, para mim ficou um pouco confuso, não sei se cortou aqui...

T: Bom, quando a gente chegou na casa, bateu palmas, a casa tinha uma grade e estava trancada com cadeado, ela demorou um pouco lá no fundo e logo voltou, então a gente não soube precisar se ela arremessou antes ou depois.

MP: Ah, entendi.

T: Mas a suspeita Márcia disse que tinha deixado material entorpecente lá.

MP: Tá, mas ela confessou que estava lá e que ela teria arremessado?

T: Sim.

MP: Tá bom, tem mais alguma coisa que o senhor recorde, que o senhor quer acrescentar no depoimento do senhor?

T: Bom, de todas elas, só relatar aqui que a Márcia já era bem conhecida das nossas guarnições policiais de Peixoto, por isso que quando ela foi abordada já foi questionada a respeito do seu tráfico de drogas.

MP: Quando vocês receberam a denúncia, essa denúncia mencionava já a Márcia, ou era uma denúncia que mencionava só a motocicleta, o carro, o veículo?

T: Já mencionava.

MP: Que era a Márcia?

T: Inclusive, salvo engano, ela tinha sido presa nos dias antes em Sinop, tinha saído de medida cautelar.

[...]

Defesa: Policial, nessas três casas que vocês foram, foi encontrada alguma outra coisa, tipo aqueles apetrechos que a gente chama de preparo, comercialização, balança, saco plástico, alguma coisa assim?

T: Não, não.

Defesa: Toda a diligência então foi conduzida, vamos dizer assim, por informações que a Márcia prestou para os senhores?

T: Isso, positivo.

[...]

Defesa: Alguma das três, a Fabiana, a Edivania, a Júlia, já havia sido abordada pelo senhor recentemente, antes dessa operação?

T: Bom, eu acho que a senhorita Edivania, mas a gente não chegou a conduzir.

Defesa: A Edivania foi que mostrou também onde estava a droga, ou não, lá no quintal da casa dela?

T: Isso, inclusive ela tinha enterrado no quintal
.

Defesa: A Edivania apresentou alguma justificativa do porquê essa droga estava lá ou não disse nada para vocês informalmente?

T: Não, só que havia pego com a senhorita Márcia, então a gente inclusive checou aí a senhora Edivania, não vimos passagem por tráfico no nosso sistema
.

Defesa: Tá certo, só uma última coisa, essas drogas eram semelhantes, eram parecidas [...] você se recorda o modo de embalagem, sacolas, essas coisas?

T: Estavam praticamente todas embaladas naquelas sacolas de supermercado, transparente.

[...]

Defesa: Eu gostaria de saber se o senhor, primeiramente, se recorda o horário da abordagem, eu sou advogado da Márcia.

T: Bom, o nosso boletim foi... o horário do fato foi às 22 horas a abordagem inicial.

Defesa: Correto, após a abordagem, eu gostaria de saber se foi a Márcia que espontaneamente avisou o senhor que tinha mais droga; primeiramente, eu gostaria de saber, era o senhor e mais quem, era só um policial, dois, eram duas viaturas, uma, o senhor pode dar detalhes?

T: Eram quatro policiais, minha guarnição era eu, o soldado Rongério, o soldado Pereira e o major [...], comandante do batalhão.

Defesa: Certo, todos vocês já conheciam ela de passagem ou era só o senhor?

T: Não, todos nós.

Defesa: [...] há quanto tempo o senhor está lotado em Peixoto?

T: Uns nove anos, mais ou menos.

Defesa: Perfeito, então o senhor já conhece ela das questões aí?

T: Sim.

Defesa: Outra coisa, gostaria de saber se após o senhor ou a sua equipe encontrar entorpecente com a mesma, eu gostaria de saber se ela mesma disse que teria mais entorpecente ou vocês perguntaram, como é que foi essa situação dela chegar a dizer essa questão aí que tinha mais entorpecente?

T: Bom, como eu disse anteriormente, já tinha denúncias anônimas de que ela estaria com esse entorpecente em Peixoto, então, quando a gente abordou ela, a gente questionou, inclusive, a gente já citou que ela tinha sido presa em Sinop com outra quantidade de entorpecente, então foi somente questionado a ela e ela relatou.

Defesa: Sobre a entrada na residência das outras pessoas, vocês tiveram algum documento assinado pelas mesmas para que vocês pudessem adentrar na residência naquele horário?

T: Não, foi somente pedido mesmo.

Defesa: Foi só verbal?

T: Isso.

Defesa: Correto, até a presente data não houve nenhum tipo de documento onde as mesmas assinaram a entrada da polícia na residência, correto?

T: Correto.

Defesa: [...] a droga, o restante do entorpecente, fora o que foi encontrado com a Márcia, na residência da Márcia foi encontrado mais entorpecente?

T: Bom, não diligenciamos na residência dela, até porque....

Defesa: Não entendi.

T: Não diligenciamos na residência dela, até porque aqui ela nem estava morando, não estava com residência fixa, segundo ela.

Defesa: Correto, então, esse outro restante de entorpecente foi encontrado na residência de outras pessoas?

T: Isso, das outras três pessoas que foram arroladas no boletim de ocorrência, outras três mulheres.

Defesa: [...] fora isso, eu gostaria de saber se foi encontrado balança de precisão, caderno de anotações, tesouras, plásticos de embalagem, isso foi encontrado nas outras residências?

T: Não, senhor.

Defesa: Como é que essa droga estava embalada, o restante da droga que foi encontrado, ela já estava em uma unidade ou estava dividida em paradinhas?

T: Estava dividida, inclusive
com a suspeita Edivania a gente encontrou meio tablete, que a gente chama de tijolo de pasta-base de cocaína; com a suspeita Júlia [...], foram encontrados dois tijolos de substâncias análoga à maconha e três porções grandes de substâncias análoga à pasta-base de cocaína; e com Fabiane estavam várias embalagens mais cortadas, já em pedaços maiores.

Defesa: Então o senhor pode confirmar que com a Marcia Guedes foi encontrada apenas uma porção de 50 gramas, é isso?

T: Isso, correto
.

Defesa: Essa porção de 50 gramas estava dividida ou era uma porção apenas?

T: Era uma porção apenas.

Defesa: [...] foi encontrado dinheiro trocado com ela?

T: Não.

Defesa: Ou grande quantidade?

T: Não, não foi encontrado nenhum valor [...].

Defesa: Somente a droga?

T: Somente a droga.

Defesa: O senhor pode me dizer em que local ela foi abordada, mais ou menos, eu não conheço Peixoto, então eu gostaria de saber se foi no centro, na periferia, onde ela foi encontrada?

T: Foi na rua Afonso Bonilha, ali já próximo ao Córrego das Lavadeira, é um centro antigo.

Defesa: Esse local é um local de boca de fumo?

T: Bom, nem todo o bairro em si, mas é uma área onde se encontra a maioria das ocorrências de tráfico em Peixoto
.

Defesa: Ali já fizeram várias ocorrências de tráfico?

T: Sim.
[...]
(Id. 262099348 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Este é o interrogatório de Fabiana:

Juiz: Esses fatos são verdadeiros?

R: Sim.

Juiz: É verdade tudo isso que li então dos fatos são verdadeiros então, tanto o comércio de drogas, a divisão de material entorpecente?

R: Olha, eu sei da minha parte, porque eu não sou envolvida com elas, eu trabalho só de diária, eu conheci a Márcia na casa da mãe dela que eu faço diária lá, então não tenho conhecimento...

Juiz: Entendi, o que a senhora pode confirmar então?

R: Posso confirmar que realmente a droga foi deixada lá em casa, quando eu tive a percepção do que era eu joguei, dispensei, joguei no quintal do lado
, em seguida a polícia chegou na minha casa, já tinha fechado minhas portas, estava fazendo janta lá para minha filha e para mim, aí eles chegaram, já tinha até trancado minhas portas, aí fui, peguei as chaves e abri,
eles não encontrou nada, porque eu tinha jogado, e eu apontei que eu já tinha jogado.

Juiz: E qual motivo de a senhora ter essa droga [...]?

R: Motivo nenhum, porque
ela pediu para mim guardar lá até então a sacola, tinha outras coisas dentro, eu não avaliei no mesmo momento que foi entregue em minhas mãos, e aí eu arremessei,
assim que ela saiu eu fui vasculhar o que era, aí eu acabei arremessando, porque como eu já respondi outro processo, não tenho envolvência mais com nenhum, com nada [...], então acabei jogando, até então a polícia logo em seguida foi lá atras, eu não sabia disso.

[...]

MP: Quem entregou essa droga para você foi a Marcia então?

R: [a ré faz sinal positivo com a cabeça
/.

MP: Foi a Marcia ou a Marcia e mais alguém?

R: A Marcia foi lá na minha casa para marcar uma diária para fazer na casa da mãe dela no sábado, aí a Julia estava com ela.

MP: Tá então.

R: Conheço a Julia.

MP: As duas entregaram a droga para você então?

R: Me entregam a sacola, hanram
.

MP: E elas deixaram só para ficar guardado, pediram para você deixar guardado?

R: Sim, hanram, que logo ia buscar, né
?, até então nesse momento não olhei o que tinha dentro da sacola...

MP: Isso que ia perguntar, se a senhora sabia que tipo de droga que era?

R: Não, fiquei sabendo depois que a polícia pegou, né?

[...]

MP: A senhora sabia que era droga, mas não sabia que tipo que era?

R: Não, eu vi que era na hora que eu olhei, até então arremessei no quintal, joguei fora.

MP: Tá bom então, ela pagou alguma coisa para a senhora guardar essa sacola ou não?

R: Não.

MP: Não pagou nada?

R: Não, que até então não me falaram o que era.

MP: Entendi, só para ficar bem claro, elas chegaram com essa sacola, pediram para a senhora guardar, a senhora entrou com a sacola para dentro, aí hora que a senhora viu que era droga a senhora já jogou?

R: Joguei.

MP: Ou a senhora jogou quando a polícia chegou?

R: Não, eu já tinha jogado, já tinha jogado, já tinha fechado minhas portas tudo.

MP: Entendi, e a polícia chegou no mesmo dia?

R: Sim, acho que quarenta minutos depois
.

[...]

Defesa: Você como conhecia a Márcia já, você disse que fazia diárias na casa da mãe, você aceitou guardar, a Márcia não era desconhecida?

R: Não.

[...]

Defesa: Quando os policiais chegaram na sua casa fizeram toda uma revista na sua casa também?

R: Sim, na hora que eles chegaram revistaram, aí falaram que a... já tinha falado, aí eu falei para eles, falei que realmente elas deixaram a sacola aqui, tinha outras coisas dentro, umas roupas, umas coisinhas, aí eu falei para eles onde que eu tinha jogado
.

Defesa: Eles te agrediram, te forçaram a dizer alguma coisa ou você...

R: Não.

[...]

Defesa: Alguma das outras acusadas foi com o policial na sua casa, você viu elas lá?

R: A Márcia.

Defesa: Quem foi?

R: A Marcia
. [...]
(Id. 262099348 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Edivania alegou que recebeu a droga encontrada em sua casa ‘de um homem que não conhece’, para guardar, e que em troca receberia ‘um pouco de pasta-base para seu uso’ (Id. 262099348 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A sua vez, Marcia sustentou que: 1) a denúncia não é verdadeira, “
a Julia que apontou esses fatos para mim
”; 2) não comercializa droga, trabalha no garimpo e é apenas usuária; 3) Julia é sua cunhada e responsável por distribuir entorpecentes na cidade, sendo que ‘pegou’ as substâncias encontradas na busca pessoal com ela; 4) não foi abordada pelos policiais ouvidos na audiência; 5) para não ficar presa, Julia disse aos policiais onde tinha mais drogas; 6) toda vez que Julia é presa ‘joga a droga em outra pessoa’ (Id. 262099348 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Julia não foi ouvida em juízo, pois declarada sua revelia (Id. 262099350 - pág. 3).

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que Marcia era a responsável por receber as drogas de uma facção criminosa na cidade e guardá-las para posterior comercialização.

No dia dos fatos, a PM encontrava-se em patrulhamento de rotina quando a avistou em local conhecido pelo tráfico e realizou a abordagem.

Na busca pessoal localizou uma porção de pasta-base com ela.

Ao ser questionada, Marcia admitiu que tinha guardado mais drogas em algumas residências e indicou os endereços.

Em seguida, os policiais se deslocaram aos locais e apreenderam os entorpecentes.

A respeito do acontecido,
Rongério Martins de Sousa
e
xplicou para o Promotor de Justiça:
“
essa ocorrência se deu através de denúncias, denúncias anônimas, que a senhora Marcia estava na função de receber um entorpecente que estava para chegar na cidade, de uma referida facção, esse entorpecente ia chegar e ela ficaria responsável por receber o entorpecente e fazer a distribuição na cidade, já tinha diversas ligações relatando isso”.

De acordo com o policial
, “em patrulhamento pela rua Afonso Bonilha deparou com a suspeita em uma motocicleta, foi feita a abordagem, com ela foi encontrada um pedaço de substância análoga à pasta-base de cocaína, perguntado a respeito do restante entorpecente, ela falou que já tinha feito a distribuição do entorpecente em três pontos”.

Esclareceu que
“a guarnição fez a diligência nos locais indicados pela suspeita e foi encontrada certa quantidade nos locais informados pela Marcia”.

O depoimento de Railan de Souza Santos corrobora o modo como o flagrante ocorreu
: “
recebemos informações de que havia uma pessoa traficando em Peixoto, e essa pessoa seria responsável por receber a droga do Comando Vermelho [...], armazenar em Peixoto e posteriormente distribuir; logramos êxito em abordarmos uma motocicleta na rua Afonso Bonilla, uma CG cor vermelha, onde a gente abordou a suspeita Marcia, ela estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, e era por volta das 10 horas da noite, então eu já estava descumprindo a medidas cautelar, e foi encontrado com ela, nos bolsos, uma poção de substâncias análoga à pasta-base de cocaína”.

A testemunha fez questão de frisar que as denúncias apontavam especificamente Márcia e, como ela “
já era bem conhecida das nossas guarnições policiais de Peixoto [...], quando ela foi abordada já foi questionada a respeito do seu tráfico de drogas”.

Acrescentou que o local em que a abordagem aconteceu
“é uma área onde se encontra a maioria das ocorrências de tráfico em Peixoto”.

Também assegurou que depois que encontraram a porção de pasta-base de cocaína, Marcia “
relatou que distribuiu a droga em três locais distintos da cidade de Peixoto”,
de modo que foram às residências e localizaram mais entorpecentes.

As demais oitivas conferem credibilidade à narrativa dos policiais.

Marcia confirmou que trazia consigo uma porção de cocaína em seu bolso naquele dia.

Fabiana Rodrigues Siqueira garantiu para o juiz que “
Marcia foi na sua casa para marcar uma diária para fazer na casa da mãe dela no sábado, aí a Julia estava com ela”,
sendo que nesse momento lhe entregaram uma sacola para guardar, dizendo
“que logo ia buscar”,
mas percebeu que era droga e a jogou no quintal vizinho
.

Segundo ela, uns quarenta minutos depois, a polícia apareceu em sua casa com Márcia e mostrou a eles onde havia dispensado os entorpecentes.

Edivania dos Santos admitiu que os policiais encontraram o entorpecente em sua casa.

O Boletim de Ocorrência n.
2024.108384 (Id. 262098756 - pág. 1-5) e o Auto de Apreensão n. 2024.16.174087 (id. 262098768 - pág. 1-2), se agregam aos elementos de convicção angariados.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que denúncia específica – ainda que anônima – a respeito de tráfico fomentado por Marcia, somada ao encontro dela em local conhecido pela disseminação de drogas, forneceu ao policiais fundadas suspeitas para a busca pessoal sem mandado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL
. [...]

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] A abordagem e a busca pessoal não decorreram, exclusivamente, de denúncia anônima, estando caracterizada a fundada suspeita a legitimar a diligência policial. Conforme expuseram as instâncias ordinárias, os policiais receberam diversas denúncias anônimas de que um indivíduo com as características do agravante estaria vendendo drogas em determinado local. No local indicado, que é conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais avistaram o agravante com uma sacola nas mãos, em atitude suspeita, sendo que suas características eram compatíveis com as informadas pelos denunciantes. Na aludida sacola, foram encontradas drogas de espécies variadas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 938.588/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ademais, a apreensão de drogas em poder de Marcia, sucedida da informação quanto aos locais que ela havia guardado o resto dos entorpecentes, justifica as buscas domiciliares que ocorreram em seguida.

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, a materialidade do crime permanece hígida.

O pedido de absolvição, por insuficiência probatória, tampouco pode ser acolhido.

Desde o primeiro momento, os policiais foram uníssonos ao dizer que encontraram entorpecentes em poder de Marcia e, por indicação dela, na residência de Julia, Fabiana e Edivania.

A confissão de Fabiana e Edivania na instrução processual confirma o encontro de drogas relatado pelos militares.

Marcia também admitiu a localização dos entorpecentes com ela.

Ademais, o armazenamento de considerável quantidade e variedade de drogas em diversos pontos da cidade demonstra a destinação mercantil dos produtos.

Não se pode olvidar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

No contexto, descabe falar em insuficiência probatória:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

De outro giro, o pedido de revisão da pena deve ser acolhido em parte.

Ao reverso do alegado, não há ilegalidade na delimitação das penas-base.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a natureza e a quantidade das drogas.

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Também não há ilegalidade no acréscimo aplicado.

Em relação a Julia, a vetorial foi computada em 1⁄4 (um quarto); para Edivania em 1/6 (um sexto).

A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com cada uma delas justifica as frações distintas.

As provas demonstram que na residência de Julia foi encontrado
dois tabletes de maconha, pesando
1.496,02 kg (um quilo, quatrocentos e noventa e seis gramas e dois decigramas), e três porções de cocaína, com peso de 371,98g (trezentos e setenta e um gramas e noventa e oito decigramas).

Por outro lado, na casa de Edivania foi localizado meio tablete de pasta-base de cocaína, com peso de 917,14g (novecentos e dezessete gramas e quatorze decigramas).

No que tange à
minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi negada a Julia e Edivania, nos seguintes termos:

Por fim, na terceira fase, não se constata causa de aumento. Por sua vez, em que pese a Defesa técnica tenha requerido aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, seu reconhecimento não é possível,
diante da grande quantidade de entorpecente apreendido e de sua variedade
.
(Id. 262099384 - Pág. 12 e 14).

Como se viu, a natureza e a quantidade de drogas foram utilizadas na primeira fase, de modo que não se pode novamente invocá-las para negar o redutor. Confira-se:

[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, evitando a dupla punição pelo mesmo fato. [...] No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que usou a quantidade de drogas para majorar a pena-base e encampou a tese ministerial de afastamento da minorante do tráfico privilegiado também com base no quantitativo, configurando bis in idem e contrariando a jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, REsp n. 2.028.904/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

[...] Na esteira da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

O argumento tampouco pode ser utilizado para modular a incidência do tráfico privilegiado:

[...] No caso concreto, a quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase para modular a fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.131.957/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] Na hipótese, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de droga e o mesmo critério foi considerado na terceira fase, para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que configura indevido bis in idem. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.997/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Assim, por se tratar de rés primárias, que não apresentam antecedentes desfavoráveis, a falta de provas de que se dedicam à atividade ilícita ou que integram organização criminosa, justifica aplicar a minorante na fração de 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria:

a)

Julia:

Mantenho a pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causa de aumento de pena a serem consideradas; contudo, pelas razões alhures expostas, incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

Assim, encontro a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

b)

Edivania

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O magistrado sentenciante aplicou a atenuante da confissão (art. 65, III, d), na fação de 1/6 (um sexto).

No entanto, ante o disposto na Sumula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária restou estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, a ré tem direito a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

Assim, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete ) dias-multa.

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) justifica a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena e impossibilita sua substituição por restritiva de direitos:

[...] "Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.067/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

[...] Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais adequada a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 881.739/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para reconhecer o tráfico privilegiado em benefício de Julia Pereira da Silva e de Edivania dos Santos, redimensionando as penas definitivas para
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete ) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025